Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. REDUÇÃO. ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALOR. MANUTENÇÃO. NECESSÁRIA.

1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.

2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.

4. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função da diminuição da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.

5. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, a improcedência do pedido de redução da pensão alimentícia é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.